Tribunal: TJMT
Processo: 1024987-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024987-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), JAIR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 352.856.991-34 (AGRAVANTE), DEVAIR ANGELA DE CARVALHO SILVA - CPF: 408.491.801-63 (AGRAVADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO INCIDENTAL DE RECONHECIMENTO DE DIREITO DE HABITAÇÃO SOBRE IMÓVEL OBJETO DA LIDE – PEDIDO NÃO APRECIADO – PRETENSÃO DE REANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA JÁ APRECIADA E INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor agravante, a pretexto de Pedido Incidental formulado na origem, pretende em verdade a reanálise de liminar indeferida preteritamente, sem, contudo, trazer elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAIR GOMES DE OLIVEIRA
, a fim de reformar decisão que na
Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Reintegração de Posse, Dano moral no 1043530-96.2021.8.11.0041
, ajuizada em face de
DEVAIR ANGELA DE CARVALHO SILVA
, deixou de analisar o pedido de tutela provisória incidental (id
131957024)
, que tem por objeto a reintegração na posse do imóvel de matrícula no 82.587, do 2o serviço notarial e registral da 1a circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT.

Em síntese, reclama direito de habitação sobre o imóvel, porque adquirido em conjunto com Neusa Angela Oliveira (falecida em 24-10-2018), mãe da agravada Devair. Diz que é nula a Escritura de Partilha objeto da ação, por meio da qual foi obrigado a transferir em favor da requerida, sua quota-parte do imóvel mediante dolo, coação e lesão, praticado pela credora, ora agravada.

Sustenta que a decisão lhe traz prejuízos irreparáveis, em decorrência da falta de moradia, enquanto que ao revés, caso concedida a liminar, nenhum prejuízo remanescerá à agravada, porque ostenta imóvel próprio para moradia.

Reclama que a agravada não fez prova de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor agravante, e, portanto, o reconhecimento da nulidade do ato é medida que se impõe. Pede o provimento do recurso a fim de que seja reintegrado na posse do imóvel.

O pedido de antecipação dos efeitos liminar foi negado (id 187915163).

Sem contraminuta (id 192143684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto do recurso se volta contra decisão na origem que tem o seguinte conteúdo (id 186807670 - pág. 194):

“Vistos. Trata-se de ação anulatória de escritura pública c/c reintegração de posse c/c pedido de dano e tutela de urgência, ajuizada por Jair Gomes de Oliveira em face de Devair Angela de Carvalho Silva.

Aduz da petição de tutela incidental, acostada aos autos sob ID. 131577942, as alegações autorais de que seria irreal a informação apresentada em contestação de que a ré teria comprado a parte do imóvel do requerente, o que este alega não ter acontecido.

Nesse contexto, em face de tudo o que resta descrito, fora juntada a referida petição em que pugna,
em sede de tutela incidental, que seja deferida a reintegração de posse do imóvel em comento, bem como a averbação deste no cartório competente.

Todavia,
no que se refere ao presente pedido de tutela de urgência, observo que, não obstante os novos argumentos pontuados, este possui o mesmo pedido da tutela anteriormente indeferida, razão pela qual, deixo de analisá-lo.
Cite-se e intimem-se todos.” (
grifei)

Observa-se, assim, que sob a justificativa de Pedido Incidental na origem, o autor, ora agravante, na verdade, pretende a reanálise do juízo sobre matéria já apreciada, cuja liminar foi indeferida na data de 08-12-2021 (id 72024936), sem que se tenha notícia, inclusive, de interposição de recurso adequado contra referida decisão.

Na ocasião, restou consignado que a transmissão do bem à requerida agravada Devair, ocorreu em 2019, cujo documento ostenta fé pública, contexto do qual se fazia necessário aguardar a instrução do feito para melhor esclarecimento dos fatos.

Do exposto, como destacado na decisão objeto do presente agravo, os novos argumentos elencados na petição incidental, se originam de circunstâncias já apreciadas, mas, frisa-se, indeferidas na liminar analisada no ano de 2021. Não há, portanto, razões jurídicas suficientes a corroborar o provimento do presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023